Tribunal: TJDFT
Processo: 0728279-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DO FEITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. O agravo de instrumento se revela apropriado para rever a fundamentação constante da r. decisão impugnada, e não questões outras ainda não decididas pela instância a quo. A preliminar de suspensão do feito originário, suscitada em sede recursal, não pode ser examinada se não analisada pelo juízo originário, sob pena de supressão de instância.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, em recurso representativo da controvérsia, consolidou a tese de que "os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior." (REsp 1.370.899/SP).
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, NÃO PROVIDO.